Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602899-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e
fiscalização das contas.

[...]

Num. 43725755 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316034083500000042685099
Número do documento: 23092316034083500000042685099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:49:58

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
56333 de 28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/09/2020)

No caso em exame, ainda que não tenha havido repasse de verba pública à
candidata, foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento dessa espécie de
recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 21 dias em relação à conta
bancária destinada à movimentação de "Outros Recursos" e cumprida em relação às
contas bancárias de movimentação do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, conforme apontado no parecer conclusivo:

Anote-se que na sessão virtual de julgamentos do dia 25/07/2023, esta Corte
Regional Eleitoral analisou situação análoga de atraso de 21 dias na abertura de conta
bancária e entendeu pela superação da irregularidade, conforme se infere na ementa dos
autos nº 0602503-23.2022.6.16.0000, de relatoria da Desª. Cláudia Cristina Cristofani:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. FALHA FORMAL. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, ca

Inteiro teor:
25/09/2023
Número: 0602899-97.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - SANDRA MARCIA DA SILVA -
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SANDRA MARCIA DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
SANDRA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725755
23/09/2023
16:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.531

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602899-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 SANDRA MARCIA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
REQUERENTE: SANDRA MARCIA DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS
B A N C Á R I A S D E C A M P A N H A .
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E
EFETIVA ANÁLISE DAS CONTAS PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
c a m p a n h a e l e i t o r a l ( R e s . - T S E
23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e 13),
destinando-se a conferir transparência à
m o v i m e n t a ç ã o f i n a n c e i r a d o s
candidatos.

2. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha denominada "Outros
Recursos" por 21 dias pode ser
ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Num. 43725755 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316034083500000042685099
Número do documento: 23092316034083500000042685099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:49:58

Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Sandra Márcia da Silva,
filiada ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, referente à sua candidatura ao
cargo de deputada federal nas eleições de 2022 (id. 43123594).

A candidata obteve 25 votos na eleição.

A prestação de contas foi apresentada informando total de arrecadação de
R$ 4.581,13 (quatro mil quinhentos e oitenta e um reais e treze centavos, id. 43606120).

No parecer conclusivo (id. 43606120), o Setor de Contas Eleitorais deste
Tribunal Regional Eleitoral indicou irregularidade consistente na abertura tardia de conta
bancária de campanha e, ainda, apresentou informação complementar de que "foi
identificada a realização de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem
relação de parentesco com o prestador de contas", manifestando-se, ao final, pelo
julgamento das contas como aprovadas com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas
como desaprovadas por entender que o atraso de 21 (vinte e um) dias na abertura da
conta bancária de campanha gerou grave prejuízo à fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral (id. 43649918).

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
Num. 43725755 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316034083500000042685099
Número do documento: 23092316034083500000042685099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:49:58

financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se
deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o
legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
constou que a única irregularidade que compromete a contabilidade da prestadora foi o
atraso na abertura da conta bancária.

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, "c" e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da
conta bancária:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e
fiscalização das contas.

[...]

Num. 43725755 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316034083500000042685099
Número do documento: 23092316034083500000042685099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:49:58

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
56333 de 28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/09/2020)

No caso em exame, ainda que não tenha havido repasse de verba pública à
candidata, foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento dessa espécie de
recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 21 dias em relação à conta
bancária destinada à movimentação de "Outros Recursos" e cumprida em relação às
contas bancárias de movimentação do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, conforme apontado no parecer conclusivo:

Anote-se que na sessão virtual de julgamentos do dia 25/07/2023, esta Corte
Regional Eleitoral analisou situação análoga de atraso de 21 dias na abertura de conta
bancária e entendeu pela superação da irregularidade, conforme se infere na ementa dos
autos nº 0602503-23.2022.6.16.0000, de relatoria da Desª. Cláudia Cristina Cristofani:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. FALHA FORMAL. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. No caso, embora o atraso seja expressivo e a abertura tenha sido realizada
após o pedido de renúncia, não há movimentação financeira vinculada à
campanha, não foi identificado recebimento de verbas públicas e no
procedimento de circularização não houve constatação da realização de
despesas de campanha, sendo possível apenas a glosa de ressalva.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

Assim, considerando que não houve movimentação de recursos financeiros
na conta bancária "Outros Recursos", e em prestígio ao entendimento desate Tribunal
Regional Eleitoral em caso análogo, vê-se que a desconformidade não prejudicou a
Num. 43725755 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316034083500000042685099
Número do documento: 23092316034083500000042685099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:49:58

atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de
ressalva nas contas apresentadas.

Anote-se, para encerrar, que houve movimentação financeira na conta
destinada aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC,
contudo, não há indicação no parecer conclusivo de atraso na abertura desta.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
Sandra Márcia da Silva, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022,
pelo Partido da Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, nos termos do artigo 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. .

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602899-97.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 SANDRA
MARCIA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: ANDRE DOS
SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 - REQUERENTE: SANDRA MARCIA DA SILVA -
Advogado da REQUERENTE: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 43725755 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316034083500000042685099
Número do documento: 23092316034083500000042685099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:49:58

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725755 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316034083500000042685099
Número do documento: 23092316034083500000042685099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:49:58